Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-09.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - INEXISTENTE OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE APONTAR, NO REGISTRO NEGATIVO, INFORMAÇÃO A RESPEITO DA AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO DEMANDANTE CONTRA OS SUPOSTOS CREDORES PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO - INCOGITÁVEL

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - INEXISTENTE OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE APONTAR, NO REGISTRO NEGATIVO, INFORMAÇÃO A RESPEITO DA AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO DEMANDANTE CONTRA OS SUPOSTOS CREDORES PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO - INCOGITÁVEL CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.